Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSELHO TUTELAR. REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO GUARÁ E SIA. ELEIÇÃO CONJUNTA. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. LISTA ÚNICA. COERÊNCIA COM O EDITAL. PRECEDENTE DIVERSO. NATUREZA NÃO VINCULANTE. HIPÓTESES FÁTICA DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação voltado à reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada pela ora apelante, consistente na determinação para que o Distrito Federal, por meio do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, divulgasse o resultado da eleição para o Conselho Tutelar do SIA em lista separada, independente da lista dos eleitos para o Conselho Tutelar do Guará, o que, segundo a apelante, atende ao disposto no art. 50 da Lei n. 5.294/2014;

2. Rejeita-se a preliminar de cassação da sentença deduzida no recurso, considerando que singela leitura da decisão bem demonstra os fundamentos de que se valeu o Juízo singular para denegar a segurança, os quais, inclusive, mostram-se coerentes e harmoniosos com o conjunto da postulação, sem que se diga, como aventado pela recorrente, que houve julgamento extra petita;

3. A Lei n° 5.294/2014 que dispõe sobre os Conselhos Tutelares no Distrito Federal, atendendo a disposição contida no art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuiu ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente a competência para estabelecer os atos necessários à realização do processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares;

4. O edital n° 01, de 30 de maio de 2019, dispõe que a eleição para o Conselho Tutelar do SIA seria feita conjuntamente com a eleição para o Conselho Tutelar do Guará, em face da ausência de seção eleitoral que compreenda apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;

5. O processo de escolha, que materializa um verdadeiro processo eleitoral, não se exaure na realização de um único ato isolado, antes materializa uma cadeia de atos coordenados entre si, aptos a promoverem um ato final. Não por outro motivo recebe o nome de processo. 5.1. Quando o edital estabeleceu que a eleição para os Conselhos Tutelares do SIA e Guará seria realizada de modo conjunto, obviamente compreendeu todas as fases do processo, ou seja, votação, apuração e publicação do resultado;

6. Se não é possível, como informado pelo Tribunal Regional Eleitoral, estabelecer se o título do eleitor está registrado no Sia ou no Guará, não há como saber quais os eleitores que votaram para os candidatos de uma ou outra região. 6.1. É plenamente possível que eleitores residentes no Guará tenham votado em candidatos do Sia e vice-versa, de modo que a listagem única, como ocorrido, tanto se compatibiliza com a previsão do edital quanto com a realidade fática;

7. A formulação de interpretação diversa, nos moldes pleiteados nos presentes autos, apenas quando já publicado o resultado do pleito, importaria em interpretação casuística com substancial afronta ao direito de igualdade, necessário entre todos os candidatos ao cargo de caráter eletivo;

8. Precedente da Corte que, embora respeitável, não possui eficácia vinculante a este colegiado, além de considerar hipótese fática diversa da ora posta em julgamento;

9. Recurso conhecido e não provido.